Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BEM. TERCEIRO DE BOA FÉ. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA. DÚVIDA QUANTO À LEGÍTIMA PROPRIEDADE. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovado por sentença penal condenatória transitada em julgado que o carro da requerente estava sendo utilizado para o transporte de drogas pelo seu companheiro à época dos fatos; bem como que a requerente não comprovou renda própria ou vínculo empregatício compatível com a aquisição lícita do automóvel, não há que se falar em restituição do bem, agindo em acerto a magistrada de primeiro grau que decretou o perdimento do bem em favor da União.
2. Recurso conhecido e não provido.